Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712592-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR PEREIRA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação com pedido liminar apresentada por JULIO CESAR PEREIRA em face do acórdão proferido pela 2a CÂMARA CÍVEL que, no bojo do Conflito de Competência n.o 0730360-07.2020.8.07.0000, teria descumprido entendimento contido em precedente vinculante, no caso, o IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 (IRDR 03). Por meio da petição de ID 29452163, o reclamante informa que no juízo de origem foi proferida sentença que lhe foi favorável. Manifesta, portanto, a desistência da presente Reclamação. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator